Tribunal: TJDFT
Processo: 0733977-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DO RÉU. TEOR DA SENTENÇA. REJEITADA. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO CONSTITUÍDO. SUFICIENTE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANTIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar, preliminarmente, se é necessário intimar o acusado revel, assistido pela Defensoria Pública e que respondeu o processo em liberdade, do teor da sentença, e aferir, no mérito, se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, assim como se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar para que o julgamento seja convertido em diligência, a fim de que o acusado seja intimado do teor da sentença. Na presente hipótese, o Defensor Público foi intimado da sentença, interpôs recurso de apelação e apresentou as respectivas razões, não havendo que se falar em prejuízo ao direito de defesa. No mais, fora decretada a revelia do acusado, que respondeu ao processo solto, tendo sido a ele deferido o direito de recorrer em liberdade, sendo o caso de incidência do disposto no art. 392, inciso II, do CPP. Precedentes.
4. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo foram suficientemente demonstradas pelo acervo probatório produzido no processo, notadamente pela prova oral judicializada.
5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é dotada de especial relevância para elucidação dos fatos, principalmente quando confirmada em Juízo e corroborada por outras testemunhas.
6. Não há dúvida de que a reprovabilidade da conduta (vetor culpabilidade) do réu extrapolou os limites do tipo penal, consistente na subtração de coisa móvel alheia mediante grave ameaça ou violência a pessoa. Ao ter se aproveitado do interesse da vítima em solucionar a transferência dos veículos, o réu simulou que estaria disposto a acompanhá-la até o cartório, o que jamais iria ocorrer, diante de sua premeditada intenção de praticar o roubo do veículo.
7. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
8. Não tem razão a Defesa do acusado ao pleitear o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo na conduta ora em análise, pois, além das informações prestadas pela vítima serem suficientes para a certeza da utilização da arma de fogo pelo réu durante o assalto, a jurisprudência é firme no sentido de que compete à Defesa comprovar que o artefato usado pelo réu se tratava de um simulacro.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelação improvida.